Tribunal: TJPA
Processo: 0800268-88.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800268-88.2023.8.14.0021

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178).

MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Igarapé-Açu contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Ana Rocha da Silva, idosa de 70 anos, que, confirmando liminar, condenou o Estado do Pará e o Município de Igarapé-Açu à obrigação solidária de fornecer tratamento médico necessário à paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 100 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cumprimento da liminar concedida configurou a perda superveniente do objeto, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) examinar a responsabilidade solidária do Município de Igarapé-Açu, bem como a adequação da multa diária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento da tutela antecipada não implica perda do objeto da ação, pois o interesse processual é aferido no momento do ajuizamento e persiste até o julgamento de mérito, com a formação da coisa julgada, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF.

4.

A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública (art. 23, II), podendo qualquer um deles ser demandado isolada ou conjuntamente para assegurar o direito fundamental à saúde.

5.

As limitações orçamentárias ou estruturais do Município não afastam seu dever constitucional de garantir o direito à saúde, sendo incabível a alegação de discricionariedade administrativa ou reserva do possível quando há risco concreto à vida ou à integridade física.

6.

A fixação de multa diária (astreintes), nos termos do art. 537 do CPC, é legítima e visa assegurar a efetividade da decisão judicial, sendo proporcional o valor de R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 100.000,00, considerando a gravidade do caso e a urgência do tratamento médico necessário.

7.

A obrigação imposta ao Município não exclui eventual direito de regresso contra o Estado do Pará ou a União, em conformidade com os critérios de descentralização e hierarquização do SUS, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de liminar de caráter satisfativo não acarreta perda do objeto da ação, mantendo-se o interesse processual até o julgamento de mérito.

2.

O direito à saúde constitui responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo qualquer um deles ser demandado para assegurar a efetivação desse direito.

3.

A fixação de multa diária é admissível contra ente público, desde que proporcional e adequada à gravidade e à urgência do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; CPC, arts. 537, 496, § 3º, II e III; Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, IX e XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 31.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

3ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 10/02 a 17/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Igarapé-Açu contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Ana Rocha da Silva, de 70 anos, que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município de Igarapé-Açu e o Estado do Pará a providenciarem o tratamento médico necessário, sob pena de multa diária, nos seguintes termos:

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR arguida, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ para tutelar direito indisponível de ANA ROCHA DA SILVA, para condenar o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU à obrigação de providenciar o tratamento médico de que necessita a autora substituída, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada sua aplicação ao período de 100 (cem) dias.

Em consequência, julgo extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista a isenção legal.

Não há reexame necessário, tendo em vista a previsão do art. 496, § 3º, II e III, do CPC.

Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência do tratamento necessário à apelada, que sofria com quadro grave de hemorragia digestiva alta volumosa, além de outros sintomas que indicavam a imprescindibilidade de sua transferência imediata para leito clínico especializado em gastroenterologia, com suporte de UTI.

Inconformado, o Município de Igarapé-Açú, interpôs o presente recurso
alegando, preliminarmente,
Perda superveniente do objeto, alegando que com o cumprimento da tutela antecipada e a transferência da paciente para hospital estadual, objeto da ação teria se exaurido, requerendo, por isso, a extinção do processo sem resolução do mérito; Inexistência de responsabilidade do Município, por ser um ente de pequeno porte com limitações estruturais e orçamentárias, sua responsabilidade não pode ser equiparada à do Estado do Pará, cuja estrutura é mais ampla e adequada para atender demandas de média e alta complexidade.

Defende ainda a aplicação do precedente formado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 do STF), defendendo que a responsabilidade solidária entre os entes federados deve ser aplicada com base na razoabilidade, observando a capacidade de cada ente público. Pugna pelo provimento recursal e consequente reforma da sentença, excluindo o Município de Igarapé-Açu do polo passivo da demanda ou, subsidiariamente, a exclusão da multa cominatória.

O Ministério público do estado do Pará, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que o cumprimento da liminar não implica na extinção do processo sem resolução do mérito, pois o interesse de agir foi configurado no momento do ajuizamento da ação, conforme precedentes do STJ e de outros tribunais.

Reforça ainda que os entes federativos, incluindo o Município, possuem responsabilidade solidária pelo direito à saúde, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal, sendo de competência comum a promoção de ações para a garantia desse direito; defende que a condenação solidária dos entes públicos é necessária para assegurar o direito fundamental à saúde da autora substituída, especialmente diante do risco à vida e à integridade física da paciente. Pugna pela manutenção integral da sentença.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo (ID. 23508401).

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 23984971).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à alegada perda superveniente do objeto diante do cumprimento da tutela antecipada e à responsabilidade solidária do Município de Igarapé-Açu no fornecimento do tratamento médico necessário a paciente, especialmente em relação à transferência para Unidade Hospitalar Especializada.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

Inicialmente, o recorrente sustenta que, com a transferência da paciente Ana Rocha da Silva para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do Pará e o subsequente cumprimento da decisão liminar, o objeto da ação teria sido atingido, configurando-se a perda do interesse processual e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

É entendimento consolidado nos tribunais superiores que o cumprimento de tutela antecipada de caráter satisfativo não implica, por si só, na perda do objeto da demanda. Isso porque o interesse processual do autor é aferido no momento do ajuizamento da ação e persiste até o julgamento do mérito, com a formação da coisa julgada material, garantindo segurança jurídica às partes.

Neste sentido,
no que tange à alegada
carência da ação
, destaco que o cumprimento da obrigação antes da sentença não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da necessidade de análise exauriente da ação, restando o interesse processual íntegro, demonstrado inclusive pelo presente recurso, não havendo o que se falar em extinção do feito.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV.
"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017).
No mesmo sentido, em caso análogo:
"a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017).
V.
No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(STJ. AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

No caso em análise, o cumprimento da decisão liminar foi essencial para assegurar o direito à saúde da paciente em situação de urgência. Contudo, a análise do mérito da demanda ainda se fazia necessária para confirmar a tutela de urgência e consolidar a obrigação dos entes públicos de prover o tratamento médico requerido, especialmente diante da necessidade de regularização definitiva da prestação jurisdicional.

Assim,
rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto.

Ademais, o texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Portanto, a solidariedade entre os entes federativos permite que qualquer um deles figure no polo passivo de demandas relacionadas ao direito à saúde, sem prejuízo de posterior readequação administrativa para partilha de responsabilidades.

No caso concreto, é inquestionável que a paciente Ana Rocha da Silva necessitava de tratamento médico especializado e urgente, conforme atestam os documentos juntados aos autos. O Município de Igarapé-Açu, ainda que tenha promovido a regulação hospitalar e transferido a paciente para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do Pará, não demonstrou ter buscado a exclusão do polo passivo durante o trâmite processual, tampouco comprovou a incapacidade total de atender às medidas iniciais determinadas na liminar.

Assim, não prospera a alegação de
ilegitimidade passiva
.

No que tange aos argumentos de
limitações orçamentárias ou estruturais
, cumpre esclarecer que tais alegações
não afastam o dever do Município de contribuir para a efetivação do direito fundamental à saúde. Conforme reiterado pelo STF,
as normas instituidoras do direito à saúde são de eficácia plena, assim
a reserva do possível não pode ser utilizada como justificativa para omissão no cumprimento de direitos fundamentais, especialmente diante de risco concreto à vida e à saúde,
sendo, portanto, descabida a tese da discricionariedade

Nessa esteira, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no Resp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, Dje 13/10/2021).

Neste sentido, a imposição da obrigação ao Município não exclui a possibilidade de ressarcimento pelo Estado do Pará, caso reste comprovada a responsabilidade deste último.

Uma vez esclarecido que o direito à saúde é norma constitucional de eficácia plena, e não limitada como sugerido nas razões do recurso, restam superados quaisquer outros obstáculos que se possam imaginar para o cidadão exigir do ente público a realização de medidas para a concretização do direito ao acesso à saúde gratuita e de qualidade.

No que se refere a fixação de multa diária (
astreintes)
,
esclareço que
tal imposição ao ente público encontra respaldo no CPC, art. 537, sendo medida adequada que visa garantir a efetividade da decisão judicial.

Ressalta-se que o cumprimento ou não da obrigação resulta na incidência ou não na aplicação da multa, não se confundindo com afastamento da condenação.

Estas possuem caráter coercitivo, e seu valor deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do credor.

Devem guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida, razão pela qual seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do devedor, sendo possível sua adequação pelo magistrado.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. AFERIÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer" (REsp. 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017). Dessa feita, não constitui provimento extra petita a cominação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, mesmo que a referida providência não tenha sido reclamada pela parte interessada.

(...)

4. Ademais, não é possível examinar a alegação de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nem do enriquecimento sem causa, haja vista que não houve juízo de valor do Tribunal recorrido a respeito desses temas, estando ausente o requisito do prequestionamento. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1409022/SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0127025-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Julgamento: 05/09/2017, Publicação: DJe 11/09/2017).

Com base em tal premissa e sopesando os critérios legais, entendo que o valor arbitrado de 1.000,00 (mil reais) diários, limitados ao montante de 100,00,00 (cem mil reais) se
revela proporcional e adequado ao caso, tendo em vista o bem tutelado, considerando o caráter o caráter coercitivo da medida e a necessidade de garantir a efetividade do comando jurisdicional.

Assim,
no presente caso, não há elementos que justifiquem sua exclusão ou redução.

Pelo exposto, e na companhia do parecer do Ministério Público,
conheço
e
nego provimento à apelação
mantendo integralmente a sentença atacada.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 18/02/2025